Tribunal: TJSP
Processo: 1005193-90.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTS. 113 E 301, II, CPC.
1. Não pode a parte escolher comarca qualquer dentro do território nacional para ajuizamento do feito, porquanto existem regras de competência a serem observadas.
2. Em se tratando de relação de consumo, a competência do domicílio do autor é absoluta, conforme precedentes.
3. Recurso prejudicado, com determinação de envio

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTS. 113 E 301, II, CPC.
1. Não pode a parte escolher comarca qualquer dentro do território nacional para ajuizamento do feito, porquanto existem regras de competência a serem observadas.
2. Em se tratando de relação de consumo, a competência do domicílio do autor é absoluta, conforme precedentes.
3. Recurso prejudicado, com determinação de envio dos autos à Comarca competente.